Tribunal: TJBA
Processo: 8007889-28.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007889-28.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: B. B. D. M. W. S. e outros

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA PINTO DE JESUS, LUCIANA FERNANDEZ MEIRELLES

APELADO: ANDRE MAURICIO WANDERLEY SILVA

Advogado(s)
:
ZENOR DAS VIRGENS SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos, fixando pensão no valor de um salário-mínimo, com posterior incidência de 30% sobre rendimentos líquidos em caso de vínculo empregatício, e deferindo a justiça gratuita ao alimentante. A apelante pleiteia a majoração da pensão para R$ 4.000,00 ou dois salários-mínimos e a revogação da gratuidade.

2. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois a apelação impugnou concretamente os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos do art. 1.010, III, do CPC.

3. A majoração da pensão alimentícia é indeferida, pois a apelante não comprovou de forma cabal as despesas alegadas, sendo insuficientes os documentos apresentados após a fase instrutória, cuja juntada posterior é vedada nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

4. A análise das condições financeiras do alimentante revela que a fixação da pensão observou adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando os elementos constantes dos autos e a ausência de prova efetiva de capacidade econômica superior.

5. A insurgência contra a justiça gratuita deferida ao apelado não prospera, uma vez que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) não foi ilidida por provas inequívocas apresentadas pela apelante.
Apelo improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007889-28.2023.8.05.0039,
em que é apelante
B. B. D. M. W. S. e outros
e apelado
ANDRE MAURICIO WANDERLEY SILVA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.